Tribunal: TJMT
Processo: 1002395-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1002395-91.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: PEDRO DE AZEVEDO AGUIAR
AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A E OUTROS
EMENTA
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS QUE NÃO VIOLA O ACESSO À JUSTIÇA – CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – VEDAÇÃO EXPRESSA NA CNGC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A afirmação de impossibilidade em arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.
“Conforme inteligência do Art. 233, §2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita, sendo vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.” (N.U 1015087-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 11/10/2022).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002395-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[KATHLEEN GOMES SILVA - CPF: 021.205.872-05 (ADVOGADO), PEDRO DE AZEVEDO AGUIAR - CPF: 603.870.331-49 (AGRAVANTE), KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA - CNPJ: 05.355.090/0001-57 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), LUCAS CARLOS VIEIRA - CPF: 368.235.608-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS QUE NÃO VIOLA O ACESSO À JUSTIÇA – CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – VEDAÇÃO EXPRESSA NA CNGC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade em arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

“Conforme inteligência do Art. 233, §2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita, sendo vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.”
(N.U 1015087-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 11/10/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1002395-91.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO DE AZEVEDO AGUIAR

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
PEDRO DE AZEVEDO AGUIAR
em face da decisão monocrática desta Relatora que desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida nos autos de origem, que indeferiu a gratuidade da justiça possibilitando o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) parcelas fixas.

Inconformado, o agravante alega que ajuizou ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência, requerendo a antecipação da tutela pretendida devido à sua situação de superendividamento, fundamentando-se nos arts. 294 e seguintes e 300 do CPC, para limitar a 30% os descontos sobre sua remuneração mensal, diante dos altos valores descontados em seu contracheque/conta corrente pelos bancos agravado.

Afirma que solicitou os benefícios da Justiça Gratuita por não possuir condições de arcar com as custas processuais.

Sustenta que a decisão monocrática contrariou o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC, pois não houve demonstração de que o agravante não preenche os pressupostos legais para a concessão da Justiça Gratuita.

Menciona que a negativa do benefício se deu com base em suposições genéricas, ignorando a realidade financeira comprovada nos autos; ademais, argumenta que a análise da presunção de pobreza não deve ser realizada de maneira rigorosa ou excessivamente formalista, sob pena de inviabilizar o acesso à Justiça; sustenta que a decisão agravada não apresentou elementos concretos que infirmassem a presunção de hipossuficiência, devendo ser reformada.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão recorrida para que seja deferido o benefício da Justiça Gratuita, considerando-se a declaração de hipossuficiência constante nos autos. Subsidiariamente, caso não seja concedida a Justiça Gratuita, requer que seja permitido o recolhimento das custas ao final do processo. Além disso, solicita que, caso o relator não exerça a faculdade de retratação, os autos sejam remetidos para julgamento colegiado. (Id. 263029299).

Contraminuta ofertada no Id 274451399, a agravada alega violação o princípio da dialeticidade. No mérito, requer seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

De início, denota-se que não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum,
impugnando efetivamente os seus fundamentos, razão pela qual,
rejeito
a preliminar aventada.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos
, que
desproveu o agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

No caso em tela, o agravante visa a reforma da decisão, sob o argumento não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e que não há

nada que comprove que o agravante tem condições de arcar com as custas processuais.

No entanto, tem-se que o entendimento jurisprudencial dominante estabelece que
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”,
o que não se vislumbra na hipótese.

Isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pelo agravante,
não demonstraram a situação de miserabilidade que porventura vivencia.

Isso porque, como bem consignou a decisão agravada, o juízo fundamentou o indeferimento da benesse da justiça gratuita na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência sobretudo porque o agravante possuía à época do ajuizamento do processo vasto patrimônio constituído por veículos, investimentos e rebanho,
verbis:

“
Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora declarou rendimentos tributáveis no valor de R$ 126.206,40, referentes ao ano-calendário de 2023 (ID 171521124). Além disso, o documento demonstra o recebimento de R$ 7.696,04 em rendimentos oriundos de aplicações financeiras, o que reforça sua capacidade econômica. Ainda, os extratos bancários anexados revelam alta movimentação financeira, evidenciada, inclusive, pelo envio recorrente de PIX, bem como transação relacionada à venda de criptomoedas – descrita como “Venda de Meli Dólar MUSD” (ID 174707461). Tais circunstâncias corroboram a conclusão de que a parte autora possui recursos suficientes para custear as despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento ou ao de sua família. Saliente-se que há jurisprudência que permite o indeferimento da gratuidade da justiça quando a movimentação em conta bancária se mostra incompatível com a condição de necessitado: (...) Além disso, a própria autora, em sua inicial (ID 171519594, p. 2/3), afirmou que recebe mensalmente o valor de R$ 11.003,09, e que, do montante recebido, subtrai a quantia de R$ 5.046,20 para despesas pessoais essenciais, como água, internet, energia elétrica, aluguel e alimentação. Tal declaração revela que seus rendimentos são plenamente compatíveis com a capacidade de arcar com os custos processuais. Sendo assim, considerando que a autora não comprovou satisfatoriamente a incapacidade em custear as despesas processuais, sem que seja despojada do mínimo exigível para sua subsistência, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida impositiva
”.

Logo, em razão da ausência de comprovação pelo agravante sobre a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(N.U 1027147-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 29/01/2024)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3o, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Logo, em que pese as alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Por fim, igualmente não merece acolhida o pedido alternativo de pagamento de custas ao final, seja porque o valor das custas iniciais é regulado por meio de legislação específica, a não autorizar, portanto, ingerência sobre a quantia respectiva, seja porque o pagamento ao final é estritamente vedado pela CNGC (art. 233, §2o).

Nesse sentido:

“AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –
RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL – VEDAÇÃO EXPRESSA DO CNGC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC.

In casu, trata-se de instituição bancária, que por mais necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

In casu, trata-se de instituição bancária, que por mais necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.

Conforme inteligência do Art. 233, §2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita, sendo vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final
.”
(N.U 1015087-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025